Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. ART. 1.297, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. RATEIO DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OS CONFINANTES. POSSIBILIDADE. TURBAÇÃO DA POSSE. CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO PERTURBAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O direito de tapagem vem a ser o direito que o proprietário tem de constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas (art. 1.297 do CC).
2. Extrai-se da dicção do parágrafo primeiro do art. 1.297 do CC [§ 1o Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.] que, independentemente de acordo entre os confinantes, os custos da edificação de muro divisório devem ser suportados pelos vizinhos confinantes, já que ambos se beneficiam da construção erigida. Precedentes.
3. In casu, mostra-se evidente de que o muro de vedação construído beneficia os confinantes, pois, além de estabilizar o aterro existente no terreno vizinho, serve como linha demarcatória entre os imóveis, proporcionando segurança e privacidade entre os vizinhos lindeiros; razão pela qual, é medida que se impõe a repartição dos custos de sua construção e conservação.
4. Com fulcro no acervo probatório colacionado nos autos, o requerido/apelante não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC); motivo pelo qual, deve permanecer a ordem de não perturbar a posse do requerente/apelado.
5. Recurso desprovido.